Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CHEQUE SEM FUNDOS. DOLO PREORDENADO. CRIME CONFIGURADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por réus contra sentença que os condenou à pena de reclusão, em regime inicial aberto, e dias-multa, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, com substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. Os apelantes alegam, em síntese, ausência de provas quanto à materialidade e atipicidade da conduta por falta de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há comprovação da materialidade e autoria do delito de estelionato; e (ii) se a conduta dos réus configura mero inadimplemento contratual ou se há dolo preordenado, caracterizando o crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria estão comprovadas por meio de depoimentos, documentos e mensagens, incluindo o cheque sem fundos emitido em garantia, que não foi compensado.
O dolo preordenado fica evidente pelas tratativas dos réus, que, cientes da inexistência de fundos, agiram com o propósito de induzir a vítima a erro, não efetuando o pagamento da quantia devida após obter vantagem ilícita.
A conduta dos apelantes não configura mero inadimplemento civil, pois restou demonstrado o uso de fraude para obter vantagem indevida, caracterizando o crime de estelionato.
Não há excludentes de ilicitude ou culpabilidade que justifiquem a absolvição. As provas são consistentes e corroboram a versão acusatória.
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, aplica-se o enunciado no 26 da súmula do Tribunal, devendo o requerimento ser analisado pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O dolo preordenado configura estelionato quando há indução em erro com o objetivo de obter vantagem indevida, não se tratando de simples inadimplemento contratual.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STF, APELAÇÃO CRIMINAL, Acórdão 1831137, Rel. Min. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024.
STF, APELAÇÃO CRIMINAL, Acórdão 1715514, Rel. Min. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023.